Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ERRO MÉDICO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em regra, à parte autora/agravada está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito invocado na espécie, sendo, assim, da parte demandada/agravante o ônus de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em debate, caso se rebele quanto à pretensão posta na exordial. Entretanto, as especificidades do caso concreto podem exigir afastamento episódico do regramento geral, com repartição do encargo probatório de forma diversa, aplicando-se a teoria dinâmica da distribuição do ônus probatório (art. 373, inciso I, §1o, do CPC), caso evidenciada a excessiva dificuldade da parte autora em cumprir referido ônus ou, ainda, se flagrantemente verificada a facilidade de obtenção de prova do fato contrário pela demandada.

2. Conquanto a parte agravante sustente que cabe ao demandante provar, se for o caso com produção de prova pericial, que houve falhas na prestação do serviço de saúde solicitado, bem assim que, em verdade, o paciente foi salvo pela equipe médica, a decisão hostilizada consignou, expressamente, que o ente público dispõe de toda a documentação sobre o atendimento hospitalar, justificando-se, portanto, a inversão determinada na origem, com base na maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, qual seja, de inexistência do erro médico acerca do óbito do irmão da agravada. Precedentes desta Corte.

3. Liminar revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.